Tribunal: STF
Processo: RE 1394646
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Fernando Schahin, Luis Carlos Moreira da Silva e Demarco Jorge Epifânio em face de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de recursos interpostos contra a condenação criminal dos recorrentes pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, no bojo da Ação Penal nº 5014170-93.2017.4.04.7000.



    Por intermédio da Petição STF 58.023/2022, protocolada em 4.8.2022 (e.Doc. 580), o recorrente Fernando Schahin ratifica o interesse na análise do Recurso Extraordinário, nada obstante o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Alega, nesse sentido, que, “[E]m razão de terem sido anulados apenas os atos decisórios e ainda com a possibilidade de ratificação pelo d. juízo competente, é preciso verificar que parte das teses defensivas apresentadas no Recurso Extraordinário permanecem hígidas e merecem ser analisadas perante esta c. Corte Suprema, pois apontam para questões jurídicas com escopo mais abrangente, que se providas, tornam inócua nova persecução penal ou impossibilitam a ratificação de atos decisórios por juízo de instância inferior”.



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo “não conhecimento do recurso extraordinário de FERNANDO SCHAHIN, por perda de objeto”.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar a Ação Penal nº 5014170-93.2017.4.04.7000 e declarou a nulidade dos atos decisórios nela proferidos, em acórdão assim ementado (e.Doc. 429): 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES COMUNS CONEXOS A FEITO REMETIDO À JUSTIÇA ELEITORAL PELO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIMES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A competência é matéria de ordem pública de especial relevância nos feitos criminais, já que o correto exercício da jurisdição é garantia assegurada aos réus no processo penal, de acordo com a moldura constitucional conferida ao tema. 2. A Justiça Eleitoral é competente para o julgamento de crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, na forma dos arts. 109, IV, e 121 da Constituição Federal. 3. A anterior remessa à Justiça Eleitoral de feito diverso no qual houve o reconhecimento de imputações de crimes eleitorais impõe igual destino a feito conexo relacionado a crimes comuns praticados naquele mesmo contexto delituoso. 4. Agravo provido com determinação de remessa dos autos à Justiça Eleitoral”. 



    De acordo com o panorama processual apresentado, o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o feito penal e a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente configuram circunstâncias que esvaziam as pretensões aqui deduzidas. 



    Nesse sentido, trago à colação as razões declinadas pela Procuradoria-Geral da República quanto à prejudicialidade do presente recurso (e.Doc. 585): 



    “Ao contrário do que alega o recorrente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, teve por consequência o esvaziamento do interesse recursal no julgamento do recurso extraordinário interposto na origem. 



    Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, e determinou que caberá ao juízo competente decidir acerca da possibilidade de ratificá-los, devolvendo o exame de toda a matéria de fundo ao juízo considerado competente. 



    Com essa decisão e a nulidade dos atos decisórios dos autos da ação penal nº 5014170-93.2017.4.04.7000, tem-se a inviabilidade da discussão de teses concernentes à dosimetria de pena, exaurimento de delito e presença de dolo. O recurso extraordinário não é mais o instrumento adequado para discussão acerca de supostas nulidades em abstrato, impugnando decisões judiciais que perderam sua eficácia diante da decisão de nulidade do Superior Tribunal de Justiça.



    Impossível debater-se sobre dosimetria da pena quando o réu não guarda, no momento atual, qualquer sentença concreta proferida em seu desfavor, ou título condenatório ao qual impugnar. Caberá à defesa do réu, no caso de validação dos atos pelo juízo competente, provocar o questionamento e insurgir-se dos atos ali validados, demonstrando a sua nulidade ou a violação do texto constitucional e da legislação federal. Entendimento em contrário implicaria em inevitável supressão de instâncias”. 



    Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes recursos extraordinários por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente